Tribunal: STF
Processo: RHC 216357
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas. Reiteração delitiva. Internação. Possibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Os requisitos para a aplicação da medida socioeducativa de internação estão taxativamente previstos no art. 122 da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 



    2. De acordo com o disposto na Súmula n. 492 desta Corte Superior, "o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente". 



    3. Hipótese em que o Agravante "foi apreendido anteriormente pelo cometimento de atos infracionais análogos aos delitos de roubo majorado, consumado e tentado, com restrição de liberdade da vítima", tendo descumprido medida socioeducativa anteriormente imposta. Desse modo, está configurada a hipótese de reiteração infracional, o que justifica a imposição da medida em meio fechado. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o Ministério Público ofereceu representação contra o paciente, imputando-lhe a prática de ato infracional equiparado ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/20006. Julgada procedente a representação ministerial, foi aplicada ao paciente a medida socioeducativa de internação. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, que foi desprovido pelo Tribunal estadual.



    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Laurita Vaz, ao analisar o HC 725.843, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “o r. acórdão impugnado contraria a proteção integral, sobretudo os princípios da intervenção mínima, proporcionalidade e atualidade (art. 100, caput e parágrafo único, do ECA). Entende-se, data vênia, que a gravidade do ato infracional e o histórico do Recorrente são fundamentações genéricas e abstratas para manter um adolescente afastado da sociedade, internado, enquanto outras medidas poderiam satisfazer o mesmo escopo”.



    5. A defesa requer a “reforma do r. acórdão do e. STJ, para a substituição da medida de internação por outra medida em meio aberto”. 



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[e]stabelece o Estatuto que em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada (art. 122, § 2º). No entanto, na espécie, a imposição da excepcional medida foi suficientemente fundamentada” (HC 105.051, Relª. Minª. Ellen Gracie). No caso, a decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    Os requisitos para a aplicação da medida socioeducativa de internação estão previstos no art. 122 da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), in verbis: 



    "Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência á pessoa; II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta." 



    É certo que, de acordo com o disposto na Súmula n. 492 desta Corte Superior, "o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente". 



    Não obstante, a internação de adolescente que comete ato infracional equivalente ao crime de tráfico ilícito de drogas é cabível em casos excepcionais, nomeadamente quando as circunstâncias concretas demonstrem se tratar da única medida socioeducativa adequada a sua ressocialização, conforme decidido pelas instâncias de origem. 



    Com efeito, segundo a inteligência do art. 100, c.c. o art. 113, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente – os quais preveem que, na aplicação das medidas socioeducativas, levar-se-ão em conta primeiramente as necessidades pedagógicas do adolescente –, é possível a imposição da medida socioeducativa mais gravosa ainda que o ato infracional seja equiparado a delito praticado sem violência. 



    No caso, conforme salientaram as instâncias de origem, o Agravante "foi apreendido anteriormente pelo cometimento de atos infracionais análogos aos delitos de roubo majorado, consumado e tentado, com restrição de liberdade da vítima", tendo descumprido medida socioeducativa anteriormente imposta. Desse modo, está configurada a hipótese de reiteração infracional, o que justifica a imposição da medida em meio fechado. 



    De fato, como salientado, o Agravante está exposto com habitualidade à atividade criminosa, demonstrando ser necessária a medida socioeducativa de internação para protegê-lo da situação de vulnerabilidade social em que se encontra.



    [...]



    Ressalto, ademais, que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a reiteração no cometimento de infrações é capaz de ensejar a incidência da medida socioeducativa de internação, a teor do art. 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando praticadas outras infrações graves, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, não se exigindo número mínimo de infrações" (HC 511.050/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, QUINTA TURMA, sem grifos no original)



    9. Ainda nessa linha, vejam-se: HC 107.712, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.758, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HC 112.248, Rel. Min. Teori Zavascki, assim ementado:



    HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI 8.069/90. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. LEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. O Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90).



    2. No caso, embora o ato infracional não tenha sido praticado com violência e grave a ameaça a pessoa (tráfico de drogas), há informações nos autos que evidenciam contumácia do ora paciente em atos infracionais de natureza grave, bem como o descumprimento injustificável de medidas anteriormente impostas. Precedentes.



    3. Ordem denegada.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator